Tribunal: TCU
Processo: 037.664/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando do 1o Grupamento de Engenharia - MD/CE, em razão da perfuração de 37 poços artesianos em propriedades particulares diversas, no período de 4/1/2007 a 21/1/2009, sem formalização de processos administrativos, licitatórios e posteriores contratos, utilizando máquinas, equipamentos e mão de obra pertencentes ao 3o Batalhão de Engenharia de Construção  3o BEC, sediado em Picos/PI, e sem a comprovação do recolhimento integral à Conta Única do Tesouro Nacional das receitas auferidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial - TCE instaurada pelo Comando do 1o Grupamento de Engenharia - MD/CE, em desfavor de Paulo Roberto de Souza (CPF: XXX.217.297-XX), em razão da perfuração de 37 poços artesianos em propriedades particulares diversas, no período de 4/1/2007 a 21/1/2009, sem formalização de processos administrativos, licitatórios e posteriores contratos, utilizando máquinas, equipamentos e mão de obra pertencentes ao 3o Batalhão de Engenharia de Construção - 3o BEC, sediado em Picos/PI, e sem a comprovação do recolhimento integral à Conta Única do Tesouro Nacional das receitas auferidas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Paulo Roberto de Souza (XXX.217.297-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável mencionado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1922, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Paulo Roberto de Souza (CPF: XXX.217.297-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/7/2008 5.500,00 15/8/2008 3.500,00 17/8/2008 1.500,00 19/8/2008 1.750,00 1/10/2008 2.500,00 8/10/2008 2.500,00 9/10/2008 2.500,00 10/10/2008 1.750,00 11/10/2008 2.000,00 29/10/2008 2.500,00 31/1/2009 83.180,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 9/9/2021: R$ 299.955,17. 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Roberto de Souza (XXX.217.297-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. enviar cópia desta decisão ao Comando do 1o Grupamento de Engenharia - MD/CE e ao responsável, para ciência; 9.8. notificar o responsável da presente decisão.